Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou, com fundamento no artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica, submetendo a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986). Considerando que a questão debatida nestes autos corresponde àquela cujo sobrestamento foi determinado, impõe-se a suspensão da marcha processual até ulterior deliberação do STJ. Diante do exposto, determino a suspensão do trâmite deste agravo de instrumento, aguardando-se o julgamento dos Recursos Especiais representativos da controvérsia. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator